Tribunal: TJDFT
Processo: 0747299-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE PESQUISA PERANTE SISTEMAS CONVENIADOS. RAZOABILIDADE. EXAME CASUÍSTICO. INDICAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A CONFIRMAÇÃO, HAJA VISTA A MAIOR PROBABILIDADE DE SE ENCONTRAR BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. No caso dos autos, o próprio exequente indicou a possibilidade da existência de bens imóveis em nome da executada, razão pela qual a renovação das diligências via BACENJUD, antes de se obter a certidão do Cartório de Imóveis, não se mostra razoável.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.